Tribunal: TJSP
Processo: 1037817-64.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão do autor de que seja substituído o método de amortização das parcelas – Descabimento – Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price se utiliza da distribuição dos juros durante o período de doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no contrato – Legalidade da utilização da Tabela

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão do autor de que seja substituído o método de amortização das parcelas – Descabimento – Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price se utiliza da distribuição dos juros durante o período de doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no contrato – Legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – RECURSO DESPROVIDO.